Tribunal: TJBA
Processo: 0322813-47.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0322813-47.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARINALVA BOMFIM BARRETO DE FREITAS Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSIONISTA DA POLÍCIA MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DA GFPM PELA GAP. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO NÍVEL DA GRATIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO NAS MODALIDADES A QUE FAÇA JUS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RESSALVA EXPRESSA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO. EC 113/2021. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargada MARINALVA BOMFIM BARRETO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala das Sessões,